Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASLUZ INDÚSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, contra acórdão de ID – 15696946. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15831687. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FLORZINA RODRIGUES MONTALVÃO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator